Tribunal: TJMT
Processo: 8019593-57.2018.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Recurso Inominado no 8019593-57.2018.8.11.0003.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.
Recorrente: MIRIAN RODRIGUES DOS REIS 32669992234.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 20/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - ILEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA NÃO CONFIGURADA - CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA COMPROVADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, INCISO I, CPC/15 - CAUSA MADURA - JULGAMENTO DA LIDE – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – DÉBITO DIVERSO APONTADO NA CERTIDÃO DE PROTESTO - DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Comprovada a condição de microempresa, nada impede que a reclamante ajuíze ação no Juizado Especial Cível, visto que a própria legislação autoriza.
2. Afastada a extinção do feito, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 3o, I do CPC.
3. A reclamante não comprovou os fatos constitutivos do seu direito, uma vez que, o débito informado na petição inicial, é totalmente diverso do débito apontado na Certidão de Protesto.
4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que, meras alegações são insuficientes para embasar o pleito de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.
5. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8019593-57.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIRIAM RODRIGUES DOS REIS 32669992234 - CNPJ: 11.906.932/0001-14 (RECORRENTE), FAUSTO DEL CLARO JUNIOR - CPF: 006.023.901-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), OLGA GENY DE ALMEIDA ALVES - CPF: 229.884.401-15 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça, externou, nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023